Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil.
2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva..
4. Recurso não provido.